Tribunal: TRF3
Processo: 5071433-03.2018.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
679/740)

5071433-03.2018.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ/AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS PREENCHIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. BENEFÍCIO CONCEDIDO.

1. A concessão de aposentadoria por invalidez reclama que o requerente seja segurado da Previdência Social, tenha cumprido o período de carência de 12 (doze) contribuições, e esteja incapacitado, total e definitivamente, ao trabalho (art. 201, I, da CR/88 e arts. 18, I, "a"; 25, I e 42 da Lei no 8.213/91). Idênticos requisitos são exigidos à outorga de auxílio-doença, cuja diferença centra-se na duração da incapacidade (arts. 25, I, e 59 da Lei no 8.213/91).

2. Tendo em vista que a apelação do INSS versa apenas sobre os critérios de incidência de correção monetária e que não é caso de conhecimento da remessa oficial, forçoso concluir ter ocorrido o trânsito em julgado da parte da sentença que concedeu o benefício previdenciário à parte autora.

3. Apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, os cri

Inteiro teor:
679/740)

5071433-03.2018.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ/AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS PREENCHIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. BENEFÍCIO CONCEDIDO.

1. A concessão de aposentadoria por invalidez reclama que o requerente seja segurado da Previdência Social, tenha cumprido o período de carência de 12 (doze) contribuições, e esteja incapacitado, total e definitivamente, ao trabalho (art. 201, I, da CR/88 e arts. 18, I, "a"; 25, I e 42 da Lei no 8.213/91). Idênticos requisitos são exigidos à outorga de auxílio-doença, cuja diferença centra-se na duração da incapacidade (arts. 25, I, e 59 da Lei no 8.213/91).

2. Tendo em vista que a apelação do INSS versa apenas sobre os critérios de incidência de correção monetária e que não é caso de conhecimento da remessa oficial, forçoso concluir ter ocorrido o trânsito em julgado da parte da sentença que concedeu o benefício previdenciário à parte autora.

3. Apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observando-se o decidido nos autos do RE 870947.

4. Remessa oficial não conhecida e apelação parcialmente provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5071433-03.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARIA HELENA DOS SANTOS SILVA

Advogados do(a) APELADO: RENATA APARECIDA HAUY - SP225065-N, JOAO ALBERTO HAUY - SP60114-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5071433-03.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARIA HELENA DOS SANTOS SILVA

Advogados do(a) APELADO: RENATA APARECIDA HAUY - SP225065-N, JOAO ALBERTO HAUY - SP60114-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez ou o auxílio-doença.

A r. sentença julgou procedente o pedido, a fim de condenar a autarquia ré a conceder benefício de auxílio-doença previdenciário em favor da autora até que esteja restabelecida sua capacidade para a atividade habitual ou até que esteja reabilitado profissionalmente para exercício de outra atividade capaz de lhe garantir a subsistência, devendo a segurada neste período ser submetida a processo de reabilitação profissional, a ser disponibilizado pelo réu nos termos do art. 62 da Lei no. 8.213/199; pagando-se os atrasados desde a data da cessação do benefício em sede administrativa (18/05/2017), acrescido de correção monetária e juros de mora. Condenou o INSS, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, observada a Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.

Sentença não submetida ao reexame necessário.

Em sede de apelação, o INSS apresentou, preliminarmente, proposta de acordo quanto à fixação de critério de correção monetária. Alega, ainda, a necessidade do reexame necessário. No mérito, requer a reforma parcial da sentença, apenas para que seja aplicada a Lei no 11.960/2009 no tocante à correção monetária. Em caso de desprovimento do presente recurso, requer-se que a alíquota dos honorários de sucumbência fixados contra a Fazenda Pública seja objeto de majoração em grau mínimo, em atenção ao interesse público subjacente à demanda, respeitados os limites de cada faixa do § 3o do art. 85 do CPC/15.

Sem contrarrazões da autora, subiram os autos a este e. Tribunal.

Devidamente intimada, a parte autora não apresentou manifestação quanto à proposta de acordo.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5071433-03.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARIA HELENA DOS SANTOS SILVA

Advogados do(a) APELADO: RENATA APARECIDA HAUY - SP225065-N, JOAO ALBERTO HAUY - SP60114-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado mostra-se formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o e passo a apreciá-lo nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

Ainda, de início, não conheço da remessa oficial, pois embora a sentença tenha sido desfavorável ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, não se encontra condicionada ao reexame necessário, considerados o valor do benefício e o lapso temporal de sua implantação, não excedente a 1.000 (mil) salários mínimos, nos termos do art. 496, § 3o, CPC de 2015 (vigente à época da prolação da sentença).

Tendo em vista que a apelação do INSS versa apenas sobre os critérios de incidência de correção monetária e que não é caso de conhecimento da remessa oficial, forçoso concluir ter ocorrido o trânsito em julgado da parte da sentença que concedeu o benefício previdenciário à parte autora.

Assim, passo à análise da matéria objeto da apelação do INSS.

Apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observando-se o decidido nos autos do RE 870947.

Ante o exposto, não conheço da remessa oficial e dou parcial provimento à apelação do INSS, para esclarecer os critérios de incidência de correção monetária e juros de mora, mantendo, no mais, a r. sentença proferida.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ/AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS PREENCHIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. BENEFÍCIO CONCEDIDO.

1. A concessão de aposentadoria por invalidez reclama que o requerente seja segurado da Previdência Social, tenha cumprido o período de carência de 12 (doze) contribuições, e esteja incapacitado, total e definitivamente, ao trabalho (art. 201, I, da CR/88 e arts. 18, I, "a"; 25, I e 42 da Lei no 8.213/91). Idênticos requisitos são exigidos à outorga de auxílio-doença, cuja diferença centra-se na duração da incapacidade (arts. 25, I, e 59 da Lei no 8.213/91).

2. Tendo em vista que a apelação do INSS versa apenas sobre os critérios de incidência de correção monetária e que não é caso de conhecimento da remessa oficial, forçoso concluir ter ocorrido o trânsito em julgado da parte da sentença que concedeu o benefício previdenciário à parte autora.

3. Apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observando-se o decidido nos autos do RE 870947.

4. Remessa oficial não conhecida e apelação parcialmente provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu não conhecer da remessa oficial e dar parcial provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.